Tribunal: STF
Processo: ARE 1387314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. PARTICIPAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CANDIDATA CLASSIFICADA DENTRO DO TRIPLO DA QUANTIDADE DE VAGAS. PREVISÃO NA LEI DE REGÊNCIA DA CATEGORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO CONFIGURADO. CANDIDATA QUE NÃO FIGURA NA LISTA DE APROVADOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO QUANDO CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO POSTERIOR, ALICERÇADA EM DECISÃO JUDICIAL, ALCANÇAM PROVIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.



    1. A controvérsia consiste em aferir se a postulante, aprovada dentro do triplo do número de vagas na fase inicial do concurso para Escrivão da Polícia Civil de 1ª Classe, regido pelo edital nº 001/2014 SSPDS/SEPLAG, possui o direito líquido e certo à convocação para o Curso de Formação Profissional, integrante da segunda etapa do certame, e à posterior nomeação e posse em virtude de suposta preterição.



    2. O referido concurso visa ao provimento de 336 (trezentas e trinta e seis) vagas, sendo 319 (trezentas e dezenove) de ampla concorrência e 17 (dezessete) reservadas aos candidatos com deficiência (item 4.1 do instrumento convocatório). Por sua vez, o item 1.5 estabelece que ""serão considerados aprovados na 1ª fase os candidatos classificados dentro do triplo de vagas ofertadas, conforme quadro adiante"". Todavia, nos termos assinalados no edital, somente serão convocados para o Curso de Formação e Treinamento Profissional aqueles aprovados dentro do número de vagas ofertadas. Porém, os candidatos habilitados mas não convocados para o referido Curso comporão cadastro reserva.



    3. Destacou-se que a Administração Pública agregou à lista de candidatos aptos ao citado curso mais 20 (vinte) vagas, em decorrência do não suprimento daquelas destinadas aos candidatos com deficiência, razão pela qual a nota de corte para acesso ao referido curso passou a ser aquela alcançada pelo candidato da posição 977 (957 + 20), isto é, 61,25 (sessenta e um pontos e vinte e cinco centésimos).



    4. Entretanto, o art. 16, § 1º, do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará dispõe que serão aptos à convocação para o Curso de Formação e Treinamento Profissional os candidatos classificados até o triplo do número de vagas ofertadas no instrumento convocatório, inclusive aqueles empatados na última posição, ainda que ultrapassem tal limite.



    5. Não obstante o princípio da vinculação ao edital deva ser observado, as regras editalícias não podem suprimir o disposto nas normas legais ou estender-lhes a significação em descompasso com regras principiológicas. Da mesma forma, a discricionariedade administrativa deve obedecer aos preceitos legais e constitucionais. Precedentes desta Corte de Justiça.



    6. In casu, havendo a autora sido aprovada dentro do triplo do número de vagas, constata-se o alegado direito líquido e certo de compor o cadastro de reserva para acesso ao Curso de Formação, sem qualquer ofensa à cláusula de barreira.



    7. Em concurso público, a convocação para as etapas subsequentes de candidatos em posição inferior na lista de classificação não configura a preterição de outro candidato mais bem classificado quando for decorrente do cumprimento de ordem judicial. Precedentes do STJ e do Órgão Especial deste TJCE.



    8. As nomeações de candidatos alcançadas administrativamente não ferem o direito subjetivo da impetrante que nem ao menos participou das demais etapas do concurso público, ainda que melhor classificada na prova preliminar. Primeiro, porque aquela não tem sequer expectativa de direito à nomeação antes de obter a aprovação em todas as etapas do concurso. Ademais, os candidatos paradigma estão em situação diversa, por figurarem na lista de aprovados.



    9. Segurança concedida em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente